Tribunal: TJDFT
Processo: 0008777-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008777-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o Distrito Federal colacionou aos autos (ID 16293540) comprovantes dos depósitos judiciais referentes às RPVs expedidas em favor de CLAUDIA THEREZA PARADA MARQUES, CLAUDIO LUCIO XAVIER COSTA, CLECIO VIRGILIO DE ANDRADE, CLEONICE ALVES LEITE, CLERIA MARIA DA SILVA, CLOVES VIEIRA SANTOS, COSMO CARNEIRO NOBRE, DAISY ALVES e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Assim, intime-se o exequente para se manifestar sobre os referidos documentos. I. Brasília, 26 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador